Tribunal: TJES
Processo: 5007041-31.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007041-31.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILDASIO MORAIS DE JESUS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
ILEGALIDADE APREENSÃO POR GUARDAS MUNICIPAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DISCUSSÃO DE MÉRITO
.
REQUISITOS
PARA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE
E VARIEDADE DE
DROGAS. RÉU REINCIDENTE.
DENEGADA A ORDEM.

1.
Quanto à alegação
de que os fatos não teriam ocorrido como narrado pel
a vítima e sua genitora
,
trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação,
eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
.
Além disso
,
não foi juntada cópia integral do feito, dificultando a análise das provas existentes em face do paciente.

2. O
decreto prisional
fo
i
devidamente motivado quanto ao preenchimento d
os
requisitos legais
dos arts. 312 e 313 do CPP
.
Isso porque a
autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas.
E
ainda,
há a necessidade de garantia da instrução processual, eis que o réu manteve-se foragido por lapso consideráve
l.

3.
No que concerne às alegações de que o paciente é
trabalhador
, tem residência fixa e
família constituída
, cumpre ressaltar que
é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
.

4
.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007041-31.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILDASIO MORAIS DE JESUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: THIAGO ELOI DE OLIVEIRA - BA45444, MILENA SPINASSE SCARPATI - ES19035-A

VOTO

Trata-se de

Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de

GILDASIO MORAIS DE JESUS
,
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 4
ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE
LINHARES
,
que decretou sua prisão preventiva.

O impetrante sustenta que
não há prova da materialidade delitiva e que
não estariam presentes os requisitos para sua prisão preventiva, sendo suficientes as medidas cautelares diversas,
considerando o lapso temporal do fato, ser trabalhador e possuir residência fixa.

A respeito dos fatos, n
arra
a denúncia
que, em 13 de abril de 2017, no distrito de Povoação, em Linhares, o réu teria mantido conjunção carnal com sua enteada A.C.S.S., de 10 (dez) anos de idade.

Quanto à alegação
de que os fatos não teriam ocorrido como narrado pel
a vítima e sua genitora
,
trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação,
eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
.

Além disso
,
não foi juntada cópia integral do feito, dificultando a análise das provas existentes em face do paciente, razão pela qual, cumpre manter a credibilidade da decisão atacada, a qual ressalta que há
“fortes indícios a recaírem sobre o denunciado, considerando ainda o depoimento prestado pela vítima, em juízo, confirmando os fatos”.

Importante, ainda, observar que o decreto prisional (em audiência de custódia) e posterior manutenção (decisão id. 5902924), foram devidamente motivados quanto ao preenchimento dos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP.

Isso porque a
autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas,
eis que o
réu era padastro da vítima e, aproveitando do momento em que a genitora estava no trabalho, manteve conjunção carnal com a menor de apenas 10 (dez) anos.

E ainda, há a necessidade de garantia da instrução processual, eis que o réu manteve-se foragido por lapso considerável, tendo em vista que a prisão foi decretada em 2017, mas o réu somente foi encontrado no ano de 2023.

No que concerne às alegações de que o paciente é
trabalhador
, tem residência fixa e
família constituída
, cumpre ressaltar que
é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
.

Portanto, a
pós examinar a
s teses defensivas e
fundamentação
d
a autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois
preenchidos

os
requisitos legais
para a prisão (art. 312 e 313 do CPP), sendo insuficiente a fixação de medidas diversas (art. 319 do CPP)
.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DENEGO A ORDEM.
É como voto.